Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO INOFICIOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 548 e 549 do Código Civil estabelecem situações que tornam nula a doação, quais sejam, a doação de todos os bens, sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, bem como quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
2. O enunciado n. 153, da III Jornada de Direito Civil do CJF, orienta que na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízos a terceiros. É imprescindível o preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validade daquele.
3. No caso, é inviável a subsistência do negócio dissimulado, porquanto não preenche os requisitos de validade necessários à conversão pretendida, porque a suposta liberalidade teve como finalidade burlar a lei, suprimindo os direitos sucessórios dos demais herdeiros em relação ao bem.
4. Ainda que se cogitasse a conversão da compra e venda em doação, tratar-se-ia de negócio jurídico igualmente viciado nos termos do art. 548 do Código Civil, já que não há registro de que a doadora tenha outra propriedade, configurando o imóvel objeto da lide, por conseguinte, sua única propriedade. Observa-se, portanto, que a doação foi efetivada sem reserva de bem ou renda suficiente à sobrevivência da doadora. Posta a questão nestes termos, não há substrato fático e jurídico suficiente para convalidar a doação havida entre as partes.
5. Apelação conhecida e não provida.